Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701187-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A tese de repercussão geral, aí compreendia a sua modulação temporal, possui eficácia erga omnes e caráter vinculante desde a publicação da respectiva ata de julgamento. Precedentes do STF e TJDFT. 2. Conforme tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, e 27 da Lei 9.868/1999, argumentando que a Corte Suprema, ao apreciar o Tema 1.093 dos recursos com repercussão geral reconhecida (RE 1.827.019), reconheceu a necessidade de edição de lei complementar veiculando normas gerais em relação à cobrança do DIFAL/ICMS, declarando a inconstitucionalidade de algumas cláusulas do Convênio ICMS 93/2015. Logo, no que se refere ao Distrito Federal, com base na legislação local, o STF confirmou a sua validade até janeiro de 2022, ficando ressalvados da modulação de efeitos os contribuintes que ajuizaram ação até 24.2.2021. Afirma que, como o presente mandado de segurança foi impetrado em 3.3.2021, a declaração de inconstitucionalidade não atinge a recorrida, sendo possível a cobrança do tributo até janeiro de 2022; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, asseverando que, ainda que a cobrança do DIFAL/ICMS seja condicionada à edição de lei complementar a partir de janeiro de 2022, o direito à compensação dos valores já recolhidos requer a demonstração da assunção do encargo financeiro ou a autorização de quem efetivamente o suportou. No caso, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda a consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, os valores foram efetivamente suportados pelos consumidores localizados no Distrito Federal e não pela recorrida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, e §2o, da Constituição Federal, repisando os fundamentos expostos na alínea “b” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 927, inciso I, do CPC, 27 da Lei 9.868/1999 e 166 do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, ressalvada minha posição acerca do tema. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025